Tribunal: TJBA
Processo: 8113776-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8113776-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WALLACE NASCIMENTO DOS ANJOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE: 1) ILEGALIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL. PROCEDIMENTO REALIZADO EM VIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INDIVÍDUOS REUNIDOS EM UMA ESCADA, EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES (“BIQUEIRA”). ACUSADO QUE DISPENSOU AO CHÃO UMA SACOLA, ENQUANTO DOIS INDIVÍDUOS CORRERAM. FEITA A ABORDAGEM, FORAM ENCONTRADAS DROGAS NA REFERIDA SACOLA. PRELIMINAR RECHAÇADA; 2) DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. POLICIAL TESTEMUNHA AFIRMA TER FEITO A ADVERTÊNCIA. DIREITO GARANTIDO DURANTE INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE 90 PINOS DE COCAÍNA (31,67g) e 63 PORÇÕES DE MACONHA (101,60g), ACONDICIONADAS EM FORMA COMUMENTE USADO PARA VENDA DE DROGAS. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM FUNÇÃO DO HORÁRIO NOTURNO. MANTIDA A EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta por Wallace Nascimento dos Anjos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, em razão da apreensão de 90 pinos de cocaína (31,67g) e 63 porções de maconha (101,60g), além de dinheiro em espécie, em contexto de abordagem policial noturna em local conhecido pelo tráfico.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita, a justificar a legalidade da prova; (ii) estabelecer se houve violação ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, capaz de ensejar nulidade processual; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. O contexto da abordagem — local ermo, horário noturno, histórico de tráfico, ato de dispensar sacola no chão, e tentativa de evasão de parte do grupo — configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A eventual ausência de advertência formal ao direito ao silêncio no momento da abordagem não acarreta nulidade, pois além de não ser exigível na legislação pátria, no momento da abordagem, o acusado foi advertido em sede policial e não demonstrou prejuízo concreto, conforme entendimento do STJ.

5. A condenação encontra respaldo em conjunto probatório robusto, composto por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos judiciais, não havendo elementos que infirmem a autoria e a materialidade do delito.

6. Comprovado nos autos que o apelante tinha em seu poder substância entorpecente com fins de comercialização, é descabida a desclassificação para uso de drogas, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de droga.

7. A
valoração negativa do horário do crime, por si só, não configura circunstância de especial gravidade apta a justificar exasperação significativa da pena-base, salvo se acompanhada de elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, o que não se verifica no caso,
cabendo o redimensionamento da basilar.

IV. Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A fundada suspeita, evidenciada por contexto objetivo de local e horário, justifica a busca pessoal e legitima a prova obtida.

2. A ausência de advertência ao direito ao silêncio na abordagem não acarreta nulidade, se o réu foi advertido em sede policial, e
se não foi demonstrado eventual prejuízo.

3.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na consideração das circunstâncias do crime (como o horário noturno) não se revela apropriada, pois tal fator não impacta a gravidade do delito

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º; Código Penal, arts. 59, 68 e 44; Código de Processo Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:

HC n. 955.377/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;
AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025;
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025;
AgRg no HC n. 826.502/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8113776-18.2023.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo Apela
nte
WALLACE NASCIMENTO DOS ANJOS
,
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a apelação e
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador,